Tribunal: CARF
Processo: 10730.728016/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.728016/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.204 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
JOSE MAURO FERNANDES BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
A condição de portador de moléstia grave, de que trata o inciso XXXIII do art.
39 do Decreto n o 3.000, de 1999, para fins de gozo de isenção incidente sobre
os proventos da aposentadoria, reforma ou pensão, requer a apresentação de
laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito federal ou dos Municípios, reconhecendo a moléstia no ano-calendário
do recebimento dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-50.798 - 19a Turma da
DRJ/RJ1 (fls. 29 e segs.).
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2009/403500631649033 relativo ao Exercício de 2009 Ano Calendário 2008, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 3.620,19 , sendo R$ 1.776,09 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 1.332,06
de Multa de Ofício e de R$ 512,04 de juros de Mora, calculados até 30/03/2012,
conforme Notificação de Lançamento fls. 09/13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.728016/2012-31
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.728016/2012-31

A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 11, versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 14/06/2012 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 15 o contribuinte protocolizou impugnação de fls. 02/03 em
12/07/2012 alegando em síntese o seguinte:
“O Lançamento Fiscal que se pretende ver reformulado refere-se a rendimento de
aposentadoria complementar, isenta, em razão de moléstia inexoravelmente ‘pré-
existente’ no ano calendário de 2008, visto que a declaração firmada pelo Consultório
Médico Diagnóstico e Terapia Hematologia e Oncologia, datado de 08/11/2011,
confirma que o diagnóstico foi firmado em 26/06/2009.”
“Sendo assim, considerando o que dispõe o art 6o, caput, inc. XIV , Lei no 9250/1995
art. 30 merece reforma no citado indeferimento.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De acordo com pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
consta nas fls. 22/27, a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2009 Ano Calendário
2008 Retificadora Completa (ND 07/34.660.359), objeto da Notificação de Lançamento
de fls. 09/13, entregue pelo contribuinte em 04/03/2012. O impugnante declarou
rendimentos tributáveis recebidos de três pessoas jurídicas a saber: da Universidade
Federal Fluminense CNPJ 28.523.215/0001-06 o valor de R$ 70.272,37 com IRRF no
valor de R$ 10.314,91 , da Fundação Ampla de Seguro Social – Brasiletro CNPJ
28.518.991/0001-18 o valor de R$ 0,00 com IRRF no valor de R$ 528,59 , e do INSS
CNPJ 29.979.036/0001-40 o valor de R$ 0,00 com IRRF no valor de R$ 0,00 , tendo
declarado também Rendimentos Isentos e Não Tributáveis no valor total de R$
76.584,17 , Deduções no valor total de R$ 20.915,16 , e apurado Saldo de Imposto a
Restituir no valor de R$ 3.856,20.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
“Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se Omissão de Rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 20.385,12 , recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.”(fl. 11)
“Fonte Pagadora: Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros ;
CNPJ 28.518.991/0001-18.”(fl. 11)
“Rendimento Informado em Dirf: R$ 20.385,12 ; Rendimento Declarado: R$0,00 ;
Rendimento Omitido: R$ 20.385,12 ; IRRF Informado em Dirf: R$ 528,59 ; IRRF
Declarado: R$ 528,59 ; IRRF sobre a Omissão: R$ 0,00.”(fl. 11)
O contribuinte com o intuito de provar que os rendimentos (R$ 20.385,12) tidos como
omitidos no presente Lançamento, são na realidade Isentos, juntou aos autos a cópia de
documento constante à fl. 07 que passamos a analisar:
Na fl. 07, consta uma declaração datada de 01/11/2011, assinada por Maria das Graças
de Castro Cordeiro, com timbre ‘Consultório Médico Diagnóstico e Terapia
Hematologia e Oncologia’ CNPJ 39.527.890/0001-20, onde consta o seguinte:
“Declaro para os devidos fins que o paciente José Mauro Fernandes Braga, tem
diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de cólon (com evolução
crônica e ainda não determinada). Foi submetido a uma hemicolectomia seguida de
quimioterapia até dezembro de 2009. O diagnóstico foi firmado por exame
histopatológico em 26/06/09.”
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.728016/2012-31

Em decorrência da documentação juntada aos autos pelo contribuinte, faz-se mister
salientar que a isenção suscitada pelo autuado é a que se encontra regulamentada pela
Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV , nos termos abaixo:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
(...)
Cabe salientar que o interessado não juntou aos autos nenhuma documentação
pertinente a fonte pagadora Fundação Ampla de Seguridade Social – Brasiletros CNPJ
28.518.991/0001-18 , e que de acordo com a Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte Ano Calendário 2008 de fls. 28, o rendimento consta como de trabalho
assalariado (código de receita 0561).
Vemos que o documento trazido aos autos pelo interessado não atende ao contido na
legislação acima disposta, uma vez que o mesmo foi emitido por estabelecimento
médico particular, datado de 01/11/2011, e o mesmo cita “diagnóstico firmado por
exame histopatológico realizado em 26/06/2009”, sendo a Notificação de Lançamento
em análise (fls. 09/13) pertinente ao ano calendário de 2008.
Portanto, em função da documentação anexada aos autos pelo contribuinte conclui-se
que com relação aos rendimentos recebidos pelo interessado da fonte pagadora
Fundação Ampla de Seguridade Social - Brasiletros CNPJ 28.518.991/0001-18 , não
coexistiam os dois requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da Isenção, a
doença grave especificada em lei e a natureza de proventos de aposentadoria. Dessa
forma, conclui-se que os rendimentos no valor de R$ 20.385,12 não são isentos de
tributação pelo imposto de renda, procedendo, dessa forma, o Lançamento efetuado pelo
Fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2013, Recurso Voluntário, fls. 37 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que possui Laudo Médico pericial da previdência social e o valor recebido é de um plano de
complementação de aposentadoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A base legal para concessão da isenção foi citada no acórdão de piso, logo
desnecessário repeti-las.
O laudo médico às e-fls 38 diz que o recorrente é portador de moléstia grave
desde 26/06/2009, mas o caso sob análise trata do ano-calendário 2008, período em que de
acordo com o laudo apresentado o contribuinte não possuía a moléstia. Esse motivo já é
suficiente para negar a isenção, pois os requisitos(portador de moléstia grave nos termos da lei e
proventos de aposentadoria e pensão) são cumulativos.

Desta forma não assiste razão ao recorrente.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.728016/2012-31

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 61
DF CARF MF
Original